Tribunal: TJPA
Processo: 0867068-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867068-68.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DEBORA FERREIRA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. INÉRCIA DO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

A presente controvérsia decorre de ação de execução ajuizada com base em cédula de crédito bancário, cuja petição inicial foi indeferida em razão da não apresentação da via original do título executivo extrajudicial, resultando na extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC. A decisão de primeiro grau foi mantida em sede de apelação por decisão monocrática, ora agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de ação baseada em cédula de crédito bancário sem a apresentação do título original, substituído por cópia autenticada pelo advogado da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a apresentação do título original é obrigatória, por força do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, em razão do atributo da circularidade da cédula de crédito bancário.

4. A declaração de autenticidade da cópia pelo advogado, nos termos do art. 425, IV, do CPC, não supre a exigência da via original quando se trata de título sujeito a circulação.

5. Ausente o cumprimento da diligência judicial e não havendo justificativa plausível para a não apresentação do título, impõe-se a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito.

6. Decisão monocrática que observou jurisprudência dominante das Cortes Superiores e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é condição indispensável para a propositura de ação fundada nesse título, sendo inadmissível sua substituição por cópia, ainda que autenticada pelo advogado da parte, salvo por justificativa plausível e comprovada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III; CPC/2015, art. 425, IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 12/11/2021; AgInt no REsp 1.917.965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022; TJPA, Ap. Cív. 0001244-20.2016.8.14.0201, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, DJe 11/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 0867068-68.2022.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

Alega o agravante, em suas razões, que:

(i) a juntada da cópia autenticada do contrato, com declaração expressa do patrono nos termos do art. 425, IV, do CPC, seria suficiente para o prosseguimento do feito;

(ii) a exigência da via original da cédula compromete os princípios da celeridade e economia processual, sendo excessivamente formalista;
(iii) a cédula de crédito bancário utilizada não possui circulação cambial, razão pela qual sua cópia autenticada supriria a necessidade da via original;
(iv) a manutenção da decisão recorrida inviabiliza o prosseguimento da demanda e transfere indevidamente ao autor os riscos da inadimplência contratual;
(v) por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade da documentação apresentada e determinado o regular prosseguimento da ação originária.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o agravo interno preenche os requisitos legais, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da obrigatoriedade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, para fins de aparelhamento da ação ajuizada.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento à apelação interposta pelo banco, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação judicial de apresentação da via original do título executivo extrajudicial.

O agravante sustenta, essencialmente, que:

a cédula de crédito bancário utilizada como base para a pretensão executiva não possui natureza cambial, podendo ser apresentada por cópia;

o patrono da parte declarou a autenticidade da cópia, nos termos do art. 425, IV, do CPC/2015, o que deveria suprir a exigência judicial.

Todavia, os argumentos trazidos pelo agravante não se mostram aptos a modificar a decisão ora impugnada.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e, para tanto, deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável art. 29, §§ 1º e 3º.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação do título.

Assim sendo, forçosa é a juntada aos autos da cédula original.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022).

Colaciono, ainda, julgado da nossa Corte de Justiça que também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntada do original da cédula de crédito bancário, como se observa
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA. (TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE." 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019).

Assim, entendo que a Decisão Monocrática não merece reparo.

O simples fato de o patrono ter declarado a autenticidade da cópia não tem o condão de suplantar a exigência da via original, sob pena de vulnerar a segurança jurídica que reveste os títulos de crédito de livre circulação.

Outrossim, o fundamento de que a presente demanda não possui natureza executiva tampouco se sustenta, visto que se trata de ação aparelhada com base em título executivo extrajudicial, em que a eficácia do título está diretamente vinculada à sua originalidade.

Portanto, ausente a apresentação da via original da cártula, mesmo após a oportunidade conferida pelo juízo de primeiro grau, mantém-se hígida a sentença de extinção do feito, não havendo motivos para reforma da decisão monocrática, ora agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025